Tribunal: TJDFT
Processo: 0765785-42.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0765785-42.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, ELIANE RODRIGUES BARBOSA DESPACHO Considerando o disposto no art. 42 da lei 9099/95, intimem-se as recorridas para que, querendo, apresentem suas contrarrazões ao recurso interposto pela Novacap, no prazo de 10 dias úteis. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA